Tribunal: TJSP
Processo: 1049567-52.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ICMS-IMPORTAÇÃO – Nulidade autuação fundamentada em importação por encomenda – Aplicação do Tema no 520 do Supremo Tribunal Federal – Inteligência do artigo 155, § 2o, inciso IX, alínea 'a', da Constituição Federal – Sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria – Honorários advocatícios fixados nos patamares

Ementa:
ICMS-IMPORTAÇÃO – Nulidade autuação fundamentada em importação por encomenda – Aplicação do Tema no 520 do Supremo Tribunal Federal – Inteligência do artigo 155, § 2o, inciso IX, alínea 'a', da Constituição Federal – Sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria – Honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos das faixas dispostas no artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil – Apelação fazendária parcialmente provida.